Tribunal: TJES
Processo: 5012743-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012743-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES DONOZOR DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO: SANEAMENTO NECESSÁRIO, COM MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL ALEGADOS PELOS AUTORES: NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA CONFERIR LIQUIDEZ E CORREÇÃO TÉCNICA À CONDIÇÃO DA SENTENÇA (REFORMA EM VEZ DE ANULAÇÃO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO: MERO INCONFORMISMO. ENUNCIADO N.º 109 DO FONAJE. EMBARGOS REQUERIDO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS AUTORES ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5012743-13.2024.8.08.0035

Embargantes: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; CHARLES DONOZOR DE CARVALHO E IRENE BOLDT

Embargados: MUNICÍPIO DE VILA VELHA; CHARLES DONOZOR DE CARVALHO E IRENE BOLDT

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO: SANEAMENTO NECESSÁRIO, COM MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL ALEGADOS PELOS AUTORES: NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA CONFERIR LIQUIDEZ E CORREÇÃO TÉCNICA À CONDIÇÃO DA SENTENÇA (REFORMA EM VEZ DE ANULAÇÃO). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO: MERO INCONFORMISMO. ENUNCIADO N.º 109 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face do venerando Acórdão proferido por esta 5ª Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado dos Autores para reconhecer a nulidade do lançamento do ITBI.

2.
O Município de Vila Velha suscita omissão do julgado em dois pontos: o primeiro, referente à ausência de manifestação sobre a impugnação à justiça gratuita concedida aos Autores; e o segundo, relativo à existência do Processo Administrativo Fiscal n.º 56073/2023, buscando a reversão do julgamento de nulidade.

3.
Os Autores (Charles Donozor de Carvalho e Irene Boldt), por sua vez, alegam obscuridade e erro material no dispositivo do Acórdão, por não ter determinado expressamente a utilização do valor da escritura pública (R$ 370.000,00) como base de cálculo, apesar de o fundamento do Acórdão indicar essa conclusão, e por ter empregado o termo "anular a sentença" quando o caso é de "reforma" por julgamento de mérito em substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso declaratório é o meio processual estrito, destinado a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a disciplina do art. 48 da Lei n.º 9.099/95, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

6. Passo à análise dos pontos suscitados.

7. A arguição do Município de Vila Velha merece acolhimento parcial. Há, de fato, omissão quanto ao pedido de impugnação à justiça gratuita. Não obstante, a manifestação do Juízo deve se dar para manter o benefício, porquanto o Município não logrou êxito em elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos Autores, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

8. Quanto à alegada omissão referente ao Processo Administrativo Fiscal n.º 56073/2023, não se verifica vício a ser sanado. O Acórdão enfrentou a questão de fundo, concluindo pela nulidade do lançamento em razão da ausência de observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de arbitramento do valor do imposto. A ausência de citação do número do processo não implica omissão, e a pretensão do Município de rediscutir a regularidade do feito administrativo configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, consoante o Enunciado n.º 109 do FONAJE.

9. Os Embargos de Declaração opostos pelos Autores (Charles Donozor de Carvalho e Irene Boldt) merecem acolhimento integral.

10. Há obscuridade no dispositivo quanto ao valor final do ITBI. Tendo esta Turma Recursal firmado a tese de que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública se mantém íntegra ante a nulidade do arbitramento fiscal, a consequência lógica e primária é a utilização do valor de R$ 370.000,00 como base de cálculo para a emissão da guia. A integração do dispositivo é medida imperativa para garantir a certeza e a liquidez do título judicial, prevenindo a deflagração de nova lide.

11. Verifica-se, ademais, o erro material apontado. O provimento do Recurso Inominado, com o consequente julgamento pela procedência do pedido inicial (nulidade do lançamento), implicou a reforma da sentença de primeiro grau, que havia julgado o pleito improcedente. O emprego do termo "anular a sentença" no dispositivo é incorreto, devendo ser substituído por "reformar a sentença", para fins de coerência técnica e processual, afastando-se qualquer dúvida sobre a necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem.

12. O acolhimento dos presentes embargos, portanto, se dá com efeitos meramente integrativos e retificadores, sem implicar alteração na substância do julgado, mas apenas no seu aperfeiçoamento formal e técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Em face do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS, nos seguintes termos:

a.
Acolher o Embargo de Declaração do MUNICÍPIO DE VILA VELHA para sanar a omissão relativa à impugnação da justiça gratuita e manter o benefício concedido aos Autores.

b.
Acolher o Embargo de Declaração dos AUTORES (CHARLES DONOZOR DE CARVALHO E IRENE BOLDT) para: a. Sanar a obscuridade, integrando o dispositivo do Acórdão para determinar que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA proceda à emissão da guia de ITBI, utilizando como base de cálculo o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), conforme declarado na escritura pública. b. Corrigir o erro material no dispositivo do Acórdão, de modo que onde se lê "anular a sentença", passe a constar "dar provimento ao recurso e REFORMAR A SENTENÇA para reconhecer a nulidade do lançamento do ITBI".

As demais disposições do Acórdão permanecem inalteradas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)